Tribunal: TJPA
Processo: 0023896-37.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0023896-37.2007.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

APELADO: MARIA ROSA EULALIA DOS SANTOS SERRAO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA RECONHECER O DIREITO DO SERVIDOR TEMPORÁRIO AO RECEBIMENTO DO FGTS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a
da 2ª Turma de Direito Público
do
Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer o Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 29 de novembro a 06 de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVO DO PARÁ - FASEPA
, inconformado com a Decisão Monocrática proferida por este Relator (fls.348/349) nos autos da Ação Ordinária movida por
MARIA ROSA EULÁLIA DOS SANTOS SERRÃO

em que neguei provimento aos Embargos declaratórios interposto pela Autarquia Estadual a fim de manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de piso, a qual deferiu o pedido autoral de recolhimento de FGTS com observância ao prazo da prescrição quinquenal.

A decisão restou assim ementada:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. IMPROVIMENTO. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1.A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios é a existente acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, não se verificando o alegado vício no presente caso.

2.Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, sendo vedada a inovação acerca de matéria não suscitada no bojo das razões recursais.

3.Embargos declaratórios rejeitados.

Irresignado, a agravante

alega em suas razões recursais que a agravada não faz jus ao recebimento da referida verba trabalhista, pois o vínculo estabelecido com a administração pública estadual seria regido pela LC n. 7/91 e Lei n.5.810/94 onde inexiste previsão legal de recolhimento de FGTS, e ainda, que qualquer entendimento contrário a este, implicaria violação ao Art. 37 da Constituição Federal.

Aduz que embora o Supremo Tribunal Federal tenha, em um único caso, assentado a constitucionalidade do Art. 19-A da lei n.8.036/90, isto não implica no reconhecimento da obrigação ao pagamento do FGTS por todo os entes públicos, alcançando somente àquelas unidades da federação que estenderam a natureza de contrato de trabalho ao vínculo temporário. Aduz ainda que somente será devido o FGTS se as referidas parcelas tiverem sido depositadas em conta vinculada, o que não ocorreu no caso da agravada.

Por fim, requereu o provimento do recurso e a reforma da Decisão Monocrática, a fim de que seja julgada a ação totalmente improcedente.

Contrarrazões apresentadas às fls. 358/361.

Assim instruídos, os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Recurso de Agravo Interno e passo a decidir o mérito.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão agravada, eis que se apresenta em conformidade com o entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal, bem como com o que vem decidindo esta Egrégia Corte de Justiça.

Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478, o E. STF reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função da inobservância da regra do Art. 37, §2º da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

De forma a restar esclarecida qualquer discussão quanto a esta matéria, colaciono voto proferido pelo finado Senhor Ministro TEORI ZAVASCKI, nos autos do RExt nº 705.140/RS nos seguintes termos:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS”

Destarte, não há dúvidas de que restou reconhecida a constitucionalidade do Art. 19- A da Lei nº 8.036/1990, com redação dada pela Medida Provisória nº 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento, norma essa que ora se transcreve,
in verbis
:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

Dessa forma, entendeu-se que o contrato nulo produz efeitos até que seja decretada a sua nulidade, sendo, portanto, o dispositivo mencionado, regra de transição a qual deve ser aplicada de maneira a não prejudicar a parte que agiu de boa-fé ao ser contratada, que prestou diligentemente seus serviços, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CRFB.

Dessa forma, as decisões do E. STF, nos Recursos Extraordinários nº 596.478 e 705.140, os quais, em sede de repercussão geral, fixaram, respectivamente, os Temas 191 e 308, fazem referência à pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, não delimitando a questão constitucional no regime de contratação, se celetista ou estatutário, assim como, não fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta.

Portanto, a tese jurídica restou fixada de forma ampla, sobretudo porque considerou as características da decisão prolatada sob sistemática da repercussão geral: os efeitos vinculantes, erga omnes e de transcendência subjetiva ao interesse das partes.

Entende-se, assim, que é nulo o contrato firmado pelas partes, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, e, sendo o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça o reconhecimento do direito, apenas, ao recebimento do FGTS e do saldo de salário, entendendo que os argumentos do Agravante não merecem prosperar.

A propósito, pacificando o tema em questão de forma insofismável, o C. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.780/PA, ocorrido no dia 09/08/2016, em caso específico do Estado do Pará, de relatoria da MIN. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que: “reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por tempo de Serviço”.

Cumpre-nos, assim, reafirmar que neste sentido vem entendendo esta Corte de Justiça, observando-se os julgados abaixo:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU O DIREITO DO SERVIDOR TEMPORÁRIO AO RECEBIMENTO DA PARCELA DO FGTS. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA QUE ENSEJE A RETRATAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88.

2. As referidas decisões do STF, nos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral reconhecida pelo STF, fazem referência à pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, não delimitando a questão constitucional no regime de contratação, se celetista ou estatutário. Assim como, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta. Portanto, a tese jurídica restou fixada de forma ampla, sobretudo porque

considerou as características da decisão prolatada sob a sistemática da repercussão geral, a saber: os efeitos vinculantes, erga omnes e de transcendência subjetiva ao interesse das partes
.

3. Sobre o tema tratado, inclusive, pacificando a questão de forma insofismável, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.708/PA, ocorrido no dia 09/08/2016, em caso específico do Estado do Pará, de relatoria da MIN. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que: ?reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
.

4. Agravo Interno conhecido, todavia desprovido.

(2020.00429750-35, 211.792, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-07)

.................................................................................................................

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. ACÓRDÃO QUE DEU TOTAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRAINHA, JULGANDO IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DA EMBARGANTE. CABIMENTO. ART.530 DO CPC/73 E ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2 DO STJ. AUSÊNCIA DE UNANIMIDADE. DIVERGÊNCIA QUANTO A NULIDADE DO CONTRATO E QUANTO AO DIREITO AO FGTS. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DIANTE DAS PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. APLICABILIDADE DOS PRECEDENTES RE 596.478 E ADI 3.127. DIREITO AO FGTS QUE SE ESTENDE AO SERVIDOR TEMPORÁRIO ADMITIDO SOB O REGIME ESTATUTÁRIO. TEMA 916 DO STF. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER LIMITADA AO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Enunciado Administrativo nº 02 do STJ. Os Embargos infringentes foram opostos na vigência do CPC/73, quando o art.530 do referido diploma processual admitia o cabimento do recurso contra decisão não unânime, que em grau de recurso tenha reformado a sentença. Embargos infringentes admitidos.

2. O acórdão embargado deu provimento

à apelação do Ente Público, julgando totalmente improcedente ação, por considerar incabível o pagamento de FGTS ao servidor admitido sob vínculo jurídico administrativo.

3. Nulidade da contratação configurada. A admissão de servidores temporários sem o prévio concurso, é medida de exceção, somente se admitindo quando demonstradas a excepcionalidade e temporariedade da contratação. Não havendo comprovação desses pressupostos, e tendo o contrato se prolongando por mais de 6 (seis) anos, deve ser reconhecida a nulidade.

4. Necessidade de reforma do julgado para adequação aos precedentes vinculantes. Matéria atualmente pacificada nesta Corte. No julgamento dos Embargos de Declaração do RE 765.320 (Tema 916), com acórdão transitado em julgado no dia 17/10/17, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, fixada em sede de repercussão geral, consolidando em definitivo, que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT
.

5. O caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, reconhecida a nulidade da contratação temporária da embargante, de igual forma, deve ser reconhecido o direito à percepção do FGTS.

6. Direito ao FGTS limitado ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, diante da prescrição quinquenal.

7. Embargos Infringentes

conhecidos e providos, para reconhecer o direito da embargante ao FGTS, porém limitado ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da fundamentação.

8. À unanimidade.

(2019.04381719-02, 208.955, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-10-24)

..................................................................................................................

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. EXCLUSÃO DA MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual ?mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados?.

II ? Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

III- São nulos de pleno direito os contratos administrativos celebrados com o escopo de admitir servidor para exercício de função de caráter permanente. Sendo assim, deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento e FGTS, nos termos do disposto no artigo 37, § 2º, da Constituição da República.

IV- Patente o direito do ora recorrido de perceber os valores

relativos ao FGTS. Todavia, a multa referente aos 20% (vinte por cento) do depósito do referido fundo não lhe é devida, uma vez que, o entendimento firmado em julgados do Supremo Tribunal Federal, assim como na Súmula nº363 do TST, o direito do servidor temporário fica adstrito apenas às verbas referentes ao FGTS e aos salários referentes ao período trabalhado.

V- Pelo exposto, conheço do recurso de agravo interno e dou parcial provimento, apenas e tão somente para excluir a mula de 20% (vinte por cento) sobre o montante do FGTS devido, nos termos da fundamentação.

(2019.03526345-86, 207.661, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-30)

Portanto, não há como modificar o teor da decisão outrora proferida, visto que o direito da agravada em recolher o FGTS é a medida que se impõe, em conformidade com o entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, como restou amplamente demonstrado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela FASEPA e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 06/12/2021